Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. IMÓVEL COMUM. ALUGUÉIS RECEBIDOS DE TERCEIROS. DÍVIDAS COM EDUCAÇÃO DOS FILHOS. PARTILHA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PARA OS FILHOS. ALIMENTOS PARA A EX-COMPANHEIRA. MANUNTEÇÃO COMO DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE DO EX-COMPANHEIRO. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Comprovado o término da união estável em março de 2017, devem ser partilhados, a partir de então, os aluguéis recebidos de terceiros relativamente ao imóvel comum, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

2. As dívidas com a educação dos filhos, apuradas ao final da união estável, devem ser partilhadas igualmente entre os ex-companheiros.

3. Os honorários advocatícios recebidos pelo ex-companheiro foram considerados na fixação da obrigação de custear metade das mensalidades escolares de ambos os filhos, não se justificando a alteração dessa base de cálculo.

4. Verificada a capacidade laboral da ex-companheira e sua inserção no mercado de trabalho após deixar o estabelecimento prisional pela quarta vez, não se justifica a fixação de alimentos em favor dela.

5. Havendo possibilidade de manutenção da ex-companheira como dependente do autor no plano de saúde, é razoável o deferimento desse pedido, até que ela receba alta do tratamento psicológico e psiquiátrico a que vem sendo submetida.

6. Deu-se provimento parcial ao apelo.